Tribunal: TJMT
Processo: 1007245-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1007245-33.2021.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Inventário e Partilha]

Relator:
Des(a). JOAO FERREIRA FILHO

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE JORGE - CPF: 109.501.841-87 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI - CPF: 695.953.641-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), ANTONIO MAERCIO DE JORGI - CPF: 081.033.721-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) APÓS RETIFICAR SEU VOTO, VENCIDO O RELATOR, QUE O PROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS – ACORDOS E PAGAMENTOS REALIZADOS PELO INVENTARIANTE – AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 619, III DO CPC – FLEXIBILIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AO ESPÓLIO E AOS HERDEIROS - CONSIDERÁVEL ABATIMENTO DA DÍVIDA - INDEFERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO – PLAUSIBILIDADE – RISCO DE NÃO EFETIVAÇÃO DOS ACORDOS FAVORÁVEIS AO ESPÓLIO E HERDEIROS - HOMOLGAÇÃO DOS PAGAMENTOS PELO JUÍZO “A QUO” – AGRAVO DESPROVIDO.

Excepcionalmente, mostra-se possível a flexibilização da necessidade de ouvida prévia e de autorização judicial, insculpida no artigo 619, III do CPC, sobretudo quando o ato do inventariante trouxer benefícios ao espólio e herdeiros, que no caso ocorreu, em face ao considerável abatimento de valores devidos e que foram quitados perante a instituição bancária, salvaguardando os interesses do espólio, e também quando se verifica a homologação posterior pelo Juízo “a quo”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ CARLOS DE JORGE contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Inventário instaurado para a partilha do patrimônio deixado por DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI (Proc. no 0030140-23.2014.8.11.0041 - Código 900415), indeferiu o pleito do coerdeiro Luiz Carlos para fosse prorrogado o prazo para que se manifestasse a respeito dos acordos feitos em nome do Espólio, por intermédio do coerdeiro/inventariante ANTÔNIO MAÉRCIO DE JORGI em oito processos judiciais distintos, “
tendo em vista o logo decurso de tempo já decorrido desde a apresentação dos acordos com os credores pelo inventariante, e, inclusive, do (próprio) pedido de prorrogação de prazo
”, e, então, concedeu a “
autorização judicial para pagamento dos credores, cujas tratativas já foram iniciadas, bem como reconhe
(ceu)
a validade dos pagamentos já realizados
” (cf. Id. no 85280984).

O agravante afirma que a decisão agravada ofendeu a literalidade do art. 619 do CPC ao autorizar e legitimar a conduta do inventariante de pagar dívidas do Espólio/agravado sem, antes, consultar e ouvir os demais herdeiros ou conseguir a competente autorização judicial, motivo pelo qual pede o provimento do recurso para que, cassada ou reformada referida decisão, seja afastada a “
autorização judicial para pagamento de credores em detrimento da discordância do herdeiro/agravante
”, e, mais, “
seja determinado ao agravado a apresentação de relatório circunstanciado acerca de todos os pagamentos realizados, os quais se deram sem autorização judicial e sem aquiescência prévia do herdeiro/interessado; seja, ainda , após apresentação do relatório supra (item b.1), concedida prorrogação de prazo de 15 (quinze) dias para que
(...)
possa analisar os mais de 8 (oito) processos (contra o Espólio),
(...);
seja declarado a nulidade de todos os acordos e pagamentos realizados sem prévia autorização judicial, assim como sem concordância expressa do herdeiro necessário, ora Agravante, eis que inexiste previsão legal
” (cf. Id. no 85280983).

O recurso foi inicialmente distribuído à relatoria da eminente Desa. Serly Marcondes Alves, que, ao recebê-lo e admitir o processamento, deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo (cf. Id. no 76515480).

O agravado ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id. no 89718979.

Na sequência, a decisão vinculada ao Id. no 93655493 determinou a redistribuição do recurso à minha relatoria por se tratar de espécie proveniente do inventário que originou o RAI no 1011285-92.2020.8.11.0000.

A decisão vinculada ao de Id. no 94936459, em atenção à certidão que informava o não recolhimento do preparo, determinou que o agravante que comprovasse o recolhimento do preparo no ato da interposição recursal ou que recolhesse em dobro o respectivo valor, sob pena de deserção.

Em resposta, o agravante pediu a concessão do benefício da AJG (cf. Id. no 95711459), sendo, então, proferida a decisão vinculada ao Id. no 95956496, que facultou ao agravante o complemento da prova da declarada hipossuficiência econômica.

A decisão vinculada ao Id. no 9848963 indeferiu o pleito de AJG, e, na sequência, o agravante juntou o comprovante do recolhimento em dobro do valor das custas (cf. Id. no 99797954).

Na manifestação vinculada ao Id. no 100630968, o agravado pede seja reconhecida e declarada a deserção do recurso, pois, a seu ver, considerando que a concessão da gratuidade da justiça não possui efeito retroativo, o pedido incidental formulado pelo agravante nestes autos não teria o condão de desobriga-lo do recolhimento do preparo em dobro, conforme o ordenado pela decisão vinculada ao Id. no 94936459, sendo incabível nova oportunidade para recolhimento do preparo, conforme ofertado pela decisão vinculada ao Id. no 9848963. Por outro lado, como não for acolhida essa questão preliminar, pede a reanálise do recebimento do recurso no duplo efeito.

A certidão vinculada ao Id. no 122975963 informa que o prazo legal para oferta de contrarrazões transcorreu sem qualquer manifestação.

É o breve relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOAQUIM FELIPE SPADONI – OAB/MT No 6197.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em relação à arguição de deserção recursal, embora sejam pertinentes as razões alinhadas pelo agravado, entendo que a critica deveria ter sido realizada por meio de impugnação recursal à decisão de Id. no 95956496, que admitiu, ainda tacitamente, que eventuais efeitos do deferimento do pedido incidental de AJG abrangessem o preparo recursal, tanto é que, ao invés de declarar de pronto a deserção, oportunizou a instrução probatória para o exame da matéria, de modo que não cabe aqui, e agora, por esta via processual, rever a conclusão decisória anterior e o cenário até então definido nos autos.

Estando preenchimentos os requisitos formais necessários à admissibilidade do recurso, cumpria, portanto, apenas avaliar se era o caso de se conferir à interposição o duplo efeito (CPC, art. 1.019, I, c/c art. 995, § único). E foi assim que, após reavaliar os aspectos fáticos e jurídicos envolvidos na discussão de mérito recursal, e considerando, ainda, que o recurso já estava devidamente instruído e pronto para ser levado a julgamento de mérito, a decisão vinculada ao Id. no, apenas ratificou a concessão do efeito suspensivo deferido pela decisão vinculada ao Id. no 76515480, sob a compreensão de que havia aparente descompasso entre o teor da decisão agravada e o disposto no art. 619 do CPC, e que, por isso, seria mesmo “
prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito do recurso, não sejam causados danos irremediáveis ao agravante, até porque o juízo de base determinou a expedição de alvarás para levantamento dos valores necessários para o pagamento das dívidas
”.

Com efeito, e aqui já dispondo sobre o mérito recursal, o art. 619, III, do CPC realmente veda ao Inventariante o pagamento de dívidas do Espólio, bem assim a prática de atos que possam implicar disposição patrimonial, conforme rol exemplificativo do citado art. 619, I a IV, sem a prévia oitiva dos herdeiros interessados, e sem que haja autorização do Juízo, mormente quando o ato implicar, justamente como no caso, disposição de ativos do monte partilhável.

No caso, o Juízo de origem chancelou o pagamento de dívidas do Espólio feitas de per si pelo inventariante sem a observância dessa regra essencial (CPC, art. 619, III), e, não fora a concessão do efeito suspensivo atribuído à interposição recursal, poderia ter ocorrido lesão a interesses precisos dos herdeiros, até porque, conforme observado pela decisão vinculada ao Id. no 86809976, o Juízo de base autorizou a expedição de alvarás para levantamento dos valores necessários para o pagamento das tais dívidas.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, ratificando a r. decisão vinculada ao Id. no 86809976, e revogando a decisão agravada, a fim de que, antes de qualquer ato de disposição que o inventariante queira promover, especialmente o ato em questão, deva ser observada a regra do art. 619 do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 09 DE AGOSTO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 16/08/2022, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR PROVEU O RECURSO E A 2a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) O ACOMPANHOU.

SESSÃO DE 16 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL)

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria, que trata de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de Inventário para fins de Partilha do espólio de
DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI
,
INDEFERIU
o pedido do também herdeiro
LUIZ CARLOS DE JORGE
(Agravante) para que fosse prorrogado o prazo para manifestação a respeito dos acordos firmados (que pagaram dívidas) em nome do espólio, por intermédio do co-herdeiro,
ANTONIO MAÉRCIO DE JORGI
(Agravado), em processos judiciais diversos.

Pois bem.

Apesar do entendimento exposto no voto do eminente Relator, em face ao direito positivado, especificamente ao disposto no artigo 619, III, do CPC, que proíbe ao inventariante o pagamento de dívidas do espólio, sem que sejam ouvidos os herdeiros e sem a devida autorização do Juízo, tendo em vista a real possibilidade de alteração dos ativos objeto da partilha, tenho que não houve prejuízo ao espólio e aos herdeiros em face aos acordos firmados e correspondente pagamento efetivado pelo Agravado ao Banco Credor.

Diz o artigo 619, III, do CPC:

“Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante,
ouvidos os interessados e com autorização do juiz
:

(...)

III – pagar dívidas do espólio

(...)”.
(negritei).

Tendo em vista ao referido artigo, em análise pontual aos acordos entabulados, vê-se que ocorreram vantagens aos herdeiros, pois houve abatimento considerável da dívida perante o Banco Bradesco S/A (a dívida de mais de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) foi reduzida para R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), ou seja, houve um desconto acima de 60% da dívida.

Tal situação ficou exposta pelo Juízo monocrático, nos autos do respectivo inventário:

“(...) Observa-se, portanto, que o inventariante agiu de forma ilegítima, ao pagar dívidas do espólio, sem a oitiva do herdeiro, e sem autorização deste Juízo.

Há de se consignar que, a jurisprudência flexibiliza as exigências legais, em situações extremas, ou seja, situações que coloquem o patrimônio, em condição de deterioração absoluta e irreversível, o que não é o caso dos autos, considerando que as instituições bancárias, periodicamente, proporcionam programas de descontos para pagamento de dívidas antigas. (...)”. (ID. Num. 85280986)

Ademais, o Agravante foi intimado para se manifestar acerca do mencionado pagamento, quedando-se inerte, de modo que não convém, efetivamente, a prorrogação do prazo para manifestação, inclusive porque há o risco de desistência do acordo por parte da instituição bancária.

Assim, convém ressaltar que apesar do acordo ter sido realizado antes da oitiva do Agravado, e sem a sua autorização, também é fato que não houve prejuízo ao espólio e a nenhum dos herdeiros, tanto que houve a homologação do Juízo “a quo”.

Dentro desse viés, tenho que é possível flexibilizar a exigência exposta no artigo 619, III, do CPC, sobretudo diante, frise-se, da economia existente ao patrimônio do espólio.

Saliente-se que em relação aos demais pagamentos também efetuados aos credores, não houve violação ao mencionado artigo, pois houve determinação prévia do Agravante para manifestação; posteriormente, houve a manifestação, tendo o Juízo singular evidenciado a ausência de qualquer ilegalidade, bem como autorizado o pagamento para que o inventário seja encerrado.

Diante do exposto, com a máxima vênia, divirjo do posicionamento do relator e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

VOTO
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2o VOGAL)

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022